Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0723605-89.2019.8.07.0003 DESPACHO Ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator